Tribunal: STF
Processo: HC 266834
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a eminente Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça — STJ, Nancy Andrighi, alegando, em síntese, 

[...] constrangimento ilegal, consubstanciado em manifesta violação da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte, no ponto em que, já há quase seis meses, deixa de apreciar pedido de acesso ao material investigativo tratado no INQ 1852/DF, cerceando direito e garantia constitucional, e, no mesmo passo, e, inequivocamente, negando jurisdição à investigado submetida à medida de monitoramento eletrônico.
Ademais disso, e em reiterada ilegalidade, omite-se também na apreciação de pedido de visita ao seu marido, preso em Penitenciária Federal nesta Capital, frustrando já por duas vezes, o agendamento prévio junto às autoridades prisionais [...]. (doc. 1, p. 1).

Ao final, busca-se:

a) Em sede liminar:
a.1) seja assegurado à Defesa o acesso imediato aos elementos da investigação já documentados no INQ nº 1852/DF e nas medidas cautelares correlatas (CauInoCrim 166, CauInoCrim 167 e QuebSig 273), nos termos da Súmula Vinculante nº 14-STF.
a.2) seja autorizada a ampliação excepcional e temporária da zona de monitoramento eletrônico, exclusivamente para viabilizar o exercício do direito de visita da Paciente ao seu cônjuge custodiado em estabelecimento prisional, sempre que houver agendamento oficial pela unidade prisional.
b) No mérito:
b.1) seja confirmada a liminar quanto ao acesso aos elementos já documentados, reconhecendo-se a ilegalidade da restrição indevida imposta à Defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 14-STF;
b.2) seja confirmada a liminar que autorizou a ampliação excepcional e temporária da zona de monitoramento eletrônico, nos limites estritamente necessários ao exercício do direito de visita da Paciente ao seu cônjuge custodiado (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

O habeas corpus não merece seguimento.

Sobre os temas veiculados nesta impetração não houve pronunciamento do STJ, circunstância que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-los diretamente, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102, da Constituição Federal.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre as questões veiculadas neste habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
III – Agravo regimental improvido (HC 235.108 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
[…]
3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 
3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.
[...]
5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

No ponto, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator